Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-13.2025.8.05.0194
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001058-13.2025.8.05.0194 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GRACIANO RIBEIRO ROCHA Advogado(s): CESAR DE SANTANA GALVAO PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. FRACIONAMENTO ARTIFICIAL DE DEMANDAS CONEXAS. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DE COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil, combinados com a Recomendação nº 159/2024 do CNJ, em face da constatação de fracionamento artificial de pretensões em diversas demandas paralelas com a mesma causa de pedir e partes. II. Questões em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a conduta de ajuizar múltiplas ações conexas com pedidos individualizados de descontos sob a mesma rubrica e na mesma conta corrente configura abuso do direito de ação; b) se o fracionamento artificial afeta o interesse de agir na modalidade adequação; e c) se cabe a reunião de feitos ou abertura de nova oportunidade de emenda em sede recursal. III. Razões de decidir 3. O ajuizamento de ações autônomas simultâneas para impugnação de descontos de tarifas em idêntica conta bancária e contra o mesmo réu configura fragmentação artificial e abusiva do litígio. 4. Tal prática contraria os princípios da boa-fé processual e da cooperação, previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, gerando sobrecarga desnecessária ao aparato judiciário e embaraço ao direito de defesa do réu. 5. Verificada a falta de interesse processual pela inadequação da via fragmentada eleita, impõe-se a manutenção da sentença extintiva, restando preclusa a faculdade de emenda ou reunião das ações em grau recursal diante do não cumprimento de prévia determinação de saneamento no primeiro grau. IV. Dispositivo 6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil), arts. 5º, 6º, 85 (§ 11), 98 (§ 3º), 321, 327, 330 (III) e 485 (VI); Lei nº 10.406/2002 (Código Civil), art. 187; Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5º, LXXVIII; Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça. Jurisprudências relevantes citadas: Agravo de Instrumento 8028522-12.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Angelo Jeronimo e Silva Vita, Quarta Câmara Cível, Publicado em 08/09/2025; Apelação/Reexame Necessário 8001353-58.2024.8.05.0041, Rel(a). Des(a). Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Terceira Câmara Cível, Publicado em 05/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001058-13.2025.8.05.0194, em que figuram como Apelante GRACIANO RIBEIRO ROCHA e como Apelada BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA